Tribunal: TJDFT
Processo: 0710233-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710233-23.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: WAGNER ALVES DE PADUA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o embargante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora